Tribunal: TJDFT
Processo: 0719389-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0719389-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO JULIO DE HOLANDA AGRAVADO: GRACILENE FONSECA COSTA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Caio Julio de Holanda pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que reconheceu a união estável entre o falecido e a agravada Gracilene Fonseca Costa, conferindo-lhe o direito de concorrer à partilha dos bens deixados, inclusive os adquiridos anteriormente ao início da união. O agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em error in judicando ao estender os efeitos patrimoniais da união estável a bens que foram adquiridos pelo de cujus antes do início da convivência, em afronta ao disposto no art. 1.659, I, do Código Civil, bem como ao art. 5o da Lei 9.278/96. Argumenta, ainda, que a jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece que apenas os bens adquiridos onerosamente durante a união estável, por esforço comum, são passíveis de partilha. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar prejuízos decorrentes da manutenção da decisão agravada, e, ao final, a reforma da decisão para que sejam excluídos da partilha os bens adquiridos anteriormente à união estável. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No presente caso, a decisão resistida indica que “A sentença proferida em audiência (ID 207297108) reconheceu a união estável entre Gracilene Fonseca Costas e o Sr. Francisco Assis Josino de no período compreendido entre 18/04/2007 e 09/04/2020 (data do falecimento)”. Assim, em princípio, os bens adquiridos antes da união estável não devem ser partilhados automaticamente, sendo necessária a comprovação do esforço comum para que haja comunicação patrimonial. Ademais, nos termos do artigo 1.725 do CC, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se à união estável o regime da comunhão parcial de bens, que pressupõe que apenas os bens adquiridos onerosamente durante a constância da união se comunicam entre os conviventes. Quanto ao perigo de dano de difícil reparação, evidenciam-se os prejuízos concretos que podem advir à parte agravante, uma vez que a manutenção da decisão agravada poderá implicar em partilha indevida de bens que, em tese, não integram o patrimônio comum da união estável. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator